Tribunal: STF
Processo: HC 255689
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 990.244/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, 



    o paciente foi condenado, na denominada "Operação Aquarela", como incurso no art. 1º, incisos V e VII, § 2º, incisos I e II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, no art. 312 do Código Penal e no revogado art. 89, caput, c/c o art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, todos em continuidade delitiva, às penas de 13 anos e 4 meses de reclusão e de 8 anos, 10 meses e 20 dias de detenção.



    Em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça afastou “a causa de aumento do art. 84, §2º, da Lei n. 8.666/1993, em virtude da sua revogação, e a continuidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro”, assim como reconheceu “a prescrição com relação aos crimes de fraude à licitação e de peculato”. Com isso, a condenação do paciente ficou estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lavagem de capitais. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Os denunciados TARCÍSIO FRANKLIN DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, RILDO RAMALHO PINTO, FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS, LÚCIO MAURO STOCCO, ANDRÉ LUÍS DE SOUZA SILVA, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS e GEORGES KAMMOUN, de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si, com unidade de desígnios e por meio de repartição de tarefas, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição e a movimentação dos valores provenientes dos crimes praticados contra a Administração Pública, acima narrados.



    A simulação de um "convênio" entre o banco BRB e a CARTÃO BRB e, posteriormente, o contrato entre a CARTÃO e a FLS TECNOLOGIA, foi o modo utilizado pelos denunciados para ocultar e dissimular a natureza, origem e localização dos recursos provenientes dos crimes.



    Para dificultar ainda mais a identificação do dinheiro ilícito, os denunciados valiam-se também de Cartões Corporativos Visa 'pré-pagos' que, por serem "ao portador', eram emitidos em nome de pessoas jurídicas (ONGs) e não permitiam a identificação dos reais beneficiários.



    Com os saques feitos por meio dos referidos cartões corporativos, o dinheiro era retirado do Sistema Financeiro em espécie e sem identificação dos beneficiários, possibilitando, dessa forma, que os recursos desviados chegassem às mãos dos envolvidos sem qualquer vinculo aparente com a esquema das contratações ilegais.



    [...]



    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE AO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. INDEVIDO FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. 2. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 3. CONDENAÇÃO PELO INCISO VII DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. Nada obstante, na hipótese dos autos, a defesa efetivamente interpôs o recurso cabível, qual seja, o REsp 2.102.309 /DF, no qual apontou ofensa aos arts. 619 e 387, IV, do CPP, ao art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, e ao art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666/1993. Na presente impetração, a defesa aponta ilegalidade na condenação pelo inciso VII do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e na manutenção da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da referida lei. Alternativamente, pede o redimensionamento da pena.



    - De plano, destaco que a utilização do habeas corpus para suprir argumentos não trazidos no recurso próprio revela manifesta a subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.). " Ressalte-se que o fracionamento de pedidos em oportunidades diversas não é admitido por esta Casa". (RCD no HC n. 801.021/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, D Je de 29/6/2023)



    2. A impetração não se encontra. a rigor, devidamente instruída, uma vez que não foram juntados os acórdãos que julgaram os embargos infringentes e os embargos de declaração. Como é cediço, "a ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado". (AgRg no HC n. 799.608/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023 .). Constato, ademais, que as matérias suscitadas pelo impetrante não foram examinadas pela Corte local, motivo pelo qual também não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância.



    - Eventual "alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp n. 1.439.866/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 6/5/2014) - (AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 13/3/2024). 3. Embora conste que o paciente foi condenado como incurso nos incisos V e VII do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, a sentença condenatória é expressa no sentido de que "Os fatos ora em exame ocorreram em período anterior à definição de organização criminosa [...] e para evitar maiores delongas no caso, a organização será considerada apenas na valoração das penas" (e-STJ fl. 59).



    - Contudo, pela leitura da sentença condenatória, verifica-se que referido fundamento nem ao menos foi utilizado na fixação da pena aplicada ao crime de lavagem de dinheiro. Ademais, não há se falar em ausência de fundamentação da causa de aumento, porquanto expressamente assentado no julgamento do REsp 2.102.309/DF a impossibilidade de se aplicar simultaneamente a reiteração e a continuidade delitiva, em virtude de se embasarem nos mesmos fundamentos, revelando, assim, indevido bis in idem.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “ilegalidade da condenação pelo art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/1988, antes do advento da Lei nº 12.850/2013, e da aplicação do §4º do art. 1º deste último diploma legal, não por constituir bis in idem em face da continuidade delitiva, mas por falta da comprovação da habitualidade do agente”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, “a fim de que seja excluída a condenação pelo art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/1998, bem como o aumento de pena previsto no § 4º do mesmo dispositivo e diploma legal”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o acórdão impugnado consignou: 



    [...]



    Dessa forma, ainda que a tramitação não seja concomitante, uma vez que foi certificado o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.102.309/DF, em 19/3/2025, reitero que a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça encontra-se exaurida, inclusive com remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal em 20/3/2025. Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma. 



    [...]



    Anoto, ademais, que a impetração não se encontra devidamente instruída, uma vez que não foram juntados os acórdãos que julgaram os embargos infringentes e os embargos de declaração. 



    [...]



    Não se verifica qualquer ilegalidade no acórdão impugnado ao considerar indevido o ajuizamento de duas demandas com o claro intuito de rediscutir, no âmbito do STJ, decisões já proferidas no processo-crime, providência incabível na via eleita, especialmente sob o ponto de vista do recorrente (RHC 254843, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/4/2025). 



    De todo modo, contrariamente ao que alega a defesa, o acórdão também ressaltou que: (a) o crime antecedente que tipifica o delito de lavagem de dinheiro está relacionado a infrações penais contra a Administração Pública, e não ao crime de organização criminosa; e (b) os elementos probatórios constantes dos autos indicam que a prática delituosa se deu de forma habitual, o que ensejou a aplicação da causa de aumento prevista no §4º do art. 1º da Lei 9.613/1998, nos seguintes termos: 



    Reafirmo, outrossim, que, embora conste que o paciente foi condenado como incurso nos incisos V e VII do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, a sentença condenatória é expressa no sentido de que "Os fatos ora em exame ocorreram em período anterior à definição de organização criminosa [...] e para evitar maiores delongas no caso, a organização será considerada apenas na valoração das penas" (e-STJ fl. 59). 



    Contudo, pela leitura da sentença condenatória, verifica-se que referido fundamento nem ao menos foi utilizado na fixação da pena aplicada ao crime de lavagem de dinheiro (e-STJ fl. 115). Ademais, não há se falar em ausência de fundamentação da causa de aumento, porquanto justificada nos seguintes termos (e-STJ fl. 116): 



    [...], tendo a conduta se repetido mediante a contratação espúria da FLS TECNOLOGIA com posteriores aditivos, em circunstâncias de tempo e lugar que indicam serem ações contínuas contra duas vítimas (o BRB e a CARTÃO BRB) em período entre 2004 até a intervenção do Tribunal de Contas do Distrito Federal, [...]. 



    Destaco, no ponto, que ficou expressamente assentado no julgamento do Recurso Especial n. 2.102.309/DF a impossibilidade de se aplicar simultaneamente a reiteração e a continuidade delitiva, em virtude de se embasarem nos mesmos fundamentos, revelando, assim, indevido bis in idem. 



    Em suma, todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas pelas instâncias ordinárias, com base na análise minuciosa das provas constantes nos autos, circunstâncias fáticas insuscetíveis de revisão na via estreita e suficientes para justificar a manutenção da pena privativa de liberdade (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente